Tribunal: TJES
Processo: 0002817-76.2018.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002817-76.2018.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODOLFO DOS SANTOS PENNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CRIME PRATICADO EM AGÊNCIA DOS CORREIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do CP), com pena fixada em 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 40 dias-multa. A defesa alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença por incompetência da Justiça Estadual, sustentando que o crime foi cometido contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. No mérito, requereu a redução da pena-base, o reconhecimento da confissão espontânea sem compensação com a reincidência e a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar o crime praticado em agência dos Correios; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma proporcional, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais; (iii) determinar se é possível o reconhecimento da gratuidade de justiça na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Estadual é competente quando o prejuízo causado à empresa pública federal for ínfimo e os bens subtraídos pertencerem, majoritariamente, a instituições privadas, conforme precedentes do STJ. No caso, apenas R$ 340,70 do total subtraído pertenciam à EBCT, enquanto o montante de R$ 5.142,83 era do Banco do Brasil, o que não caracteriza ofensa significativa ao serviço público federal.

4. A valoração negativa da culpabilidade foi mantida, pois demonstrado que o crime foi planejado e executado com premeditação, circunstância que aumenta o grau de reprovabilidade da conduta e justifica o incremento da pena-base com base no art. 59 do CP, conforme entendimento firmado no Tema 1.318 do STJ.

5. A manutenção da valoração negativa dos antecedentes criminais foi justificada pela existência de condenações transitadas em julgado distintas, não havendo bis in idem ao se considerar uma para os maus antecedentes e outra para a reincidência.

6. O concurso de agentes foi corretamente utilizado como vetor negativo na primeira fase, uma vez que outra majorante (restrição da liberdade das vítimas) foi utilizada na terceira fase da dosimetria, o que está de acordo com a jurisprudência do STJ.

7. Afastou-se a valoração negativa das consequências do crime, porquanto o fundamento baseado apenas no valor subtraído (R$ 5.483,53) não excede os limites ordinários do tipo penal e se revela genérico.

8. A pena-base foi mantida em 06 anos, considerando três vetores desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime), com fração de aumento proporcional (1/6 por vetor).

9. A compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência está em conformidade com o Tema Repetitivo 585 do STJ.

10. A concessão da gratuidade de justiça deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, porquanto a aferição da capacidade financeira do condenado depende de análise no momento da execução, nos termos do art. 804 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A Justiça Estadual é competente para julgar crime praticado em agência dos Correios quando o prejuízo à empresa pública federal for ínfimo e os bens subtraídos pertencerem majoritariamente a instituição privada.

2. A premeditação, quando demonstrada por elementos concretos, autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.

3. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é válida, conforme orientação firmada no Tema 585 do STJ.

4. A análise da gratuidade de justiça deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não cabendo ao órgão julgador da condenação decidir sobre a isenção de custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, IV; CP, arts. 59, 68 e 157, § 2º, I, II e V; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.174.028/AL (Tema 1.318), Terceira Seção, j. 08.05.2025, DJEN 13.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, HC 645.844/PR, Quinta Turma, j. 13.04.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.030.440/PR, Quinta Turma, j. 02.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0002817-76.2018.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODOLFO DOS SANTOS PENNA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RODOLFO DOS SANTOS PENNA

contra a r. sentença de ID 17735650 que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 17735657, preliminarmente, a defesa requer a nulidade absoluta do feito por incompetência da Justiça Estadual, sob o argumento de que o crime foi praticado contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), empresa pública federal. No mérito, pleiteou a reforma da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal e a aplicação integral da atenuante da confissão espontânea sem a compensação com a reincidência, além da concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 17735660, pelo
provimento parcial
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17825276, em que também opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Trata-se de denúncia apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor do Apelante, no bojo da qual foi narrado o seguinte (fls. 2/3 do ID 17734883):

[...] Infere-se do inquérito Policial que instrui a presente denúncia, que, no dia 07 de março de 2017, por volta das 12h30min, na Agência dos Correios do município de Santa Teresa/ES, o denunciado Rodolfo dos Santos Penna, juntamente com o individuo identificado como "Alemãozinho", em comunhão de desígnios, mediante a utilização de arma de fogo e após restringir a liberdade dos funcionários, subtraíram o valor de R$5.483,53 (cinco mil quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos) da instituição.

Segundo se apurou, os dois homens adentraram a agência pela porta principal e anunciaram o assalto de arma em punho. Após, o denunciado ordenou que um funcionário abrisse a porta de acesso ao interior da agência, enquanto o segundo meliante permaneceu na porta com o propósito de vigiar.

Posteriormente, o denunciado pulou a bancada que separa os caixas da sala de atendimento e mandou que a gerente abrisse o cofre e enquanto aguardava o "timer" de abertura do mesmo, ordenou que um funcionário entregasse o dinheiro dos caixas 01 e 02.

Após a abertura e saque do cofre, o denunciado e seu comparsa saíram pela porta principal da Agência.

Conforme consta da manifestação de fls. 144/147, muito embora o delito tenha sido cometido contra a Agência dos Correios, infere-se que do montante subtraído, R$5.142,83 (cinco mil cento e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos) são atribuídos ao Banco do Brasil e apenas R$340,70 (trezentos e quarenta reais e setenta centavos) são relativos a Empresa de

Correios e Telégrafos (conforme depreende-se do relatório de perdas em delito externo de fl. 139 do apenso I). [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

I. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Suscita a defesa a incompetência da Justiça Estadual, asseverando que o prejuízo sofrido por empresa pública federal atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, IV, da Constituição Federal.

A esse respeito, é cediço que nos crimes praticados nas dependências de agência dos Correios, o fator determinante para fins de fixação da competência para processamento e julgamento do feito é a existência de efetivo prejuízo à empresa pública federal.

Em outros termos, a competência apenas será da justiça federal quando o crime ocasionar ofensas diretas ao serviço fim da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, de modo que nas hipóteses que o delito ocasionar danos unicamente a bens jurídicos privados, será competência da justiça estadual.

Dito isso, adentrando especificamente no caso dos autos, depreende-se que muito embora o crime tenha ocorrido dentro de uma agência dos Correios, a quantia pertencente à mencionada empresa pública foi de
R$ 340,70
(trezentos e quarenta reais e setenta centavos), enquanto a quantia subtraída pertencente ao Banco do Brasil foi de
R$ 5.142,83
(cinco mil e cento e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos).

Dessa forma, considerando que o prejuízo sofrido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos foi ínfimo se comparado ao prejuízo do Banco do Brasil, que, além do próprio prejuízo, ressarciu os valores subtraídos dos Correios, configura-se hipótese de competência da justiça estadual para análise e julgamento do feito.

Sobre o tema, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ROUBO MAJORADO PRATICADO EM AGÊNCIA DOS CORREIOS. BANCO POSTAL. SIGNIFICATIVO PREJUÍZO FINANCEIRO SOFRIDO PELOS CORREIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1.
A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, nos casos de delitos praticados em detrimento da Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos EBCT, a competência será estadual quando o crime for perpetrado contra banco postal (situação assemelhada a de agência franqueada) e houver ocasionado efetivo prejuízo unicamente a bens jurídicos privados. Por outro lado, incidirá o art. 109, IV, da Constituição Federal # CF, nos casos em que a ofensa for direta à EBCT, ou seja, ao serviço-fim dos correios (os serviços postais) ou quando houver prejuízo ao patrimônio dos correios, atraindo, assim, a competência federal.
2. Extrai-se dos autos que houve subtração total de R$ 195.236,91 (cento e noventa e cinco mil duzentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos) e que o Banco do Brasil suportou prejuízo de R$ 194.721,83 (cento e noventa e quatro mil setecentos e vinte e um reais e oitenta e três centavos), enquanto que os Correios arcaram com prejuízo de R$ 515,08 (quinhentos e quinze reais e oito centavos). O delito teria sido praticado em 24/5/2019, época em que o salário mínimo vigente era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Destarte, embora o Banco do Brasil tenha suportado, proporcionalmente, maior prejuízo patrimonial, "o prejuízo sofrido pelos Correios não pode ser considerado ínfimo à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ relativa ao princípio da insignificância" Precedente: CC 173.659/ES, de minha relatoria, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/9/2020). 3. Na espécie, constata-se ter havido infração penal praticada em detrimento de patrimônio de empresa pública federal o que configura competência da Justiça Federal nos termos do art. 109, inciso IV, da Constituição Federal. 4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 2ª Vara Criminal de Vitória # SJ/ES, o suscitado. (CC n. 174.265/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 27/11/2020.) - destaquei

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ROUBO MAJORADO PRATICADO EM AGÊNCIAS DOS CORREIOS. BANCO POSTAL. SUBTRAÇÃO DE ENCOMENDAS. LESÃO AO SERVIÇO POSTAL. DESTRUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA. PREJUÍZO PARA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, nos casos de delitos praticados em detrimento da Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos - EBCT, a competência será estadual quando o crime for perpetrado contra banco postal (situação assemelhada a de agência franqueada) e houver ocasionado efetivo prejuízo unicamente a bens jurídicos privados. Por outro lado, incidirá o art. 109, IV, da Constituição Federal - CF, nos casos em que a ofensa for direta à EBCT, ou seja, ao serviço-fim dos correios, os serviços postais, atraindo, pois, a competência federal. Precedentes: CC 155.448/MG, de minha relatoria, DJe 2/3/2018; AgRg no CC 164.656/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 29/4/2019 e CC 145.800/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,DJe 25/4/2016. 2.
A competência da Justiça Estadual tem sido reconhecida no caso de roubo a banco postal quando as condutas delitivas não forem dirigidas aos serviços típicos da empresa pública federal e quando o prejuízo aos correios for inexistente ou irrisório. De outro lado, quando evidenciado o dano ao serviço postal (como encomendas e pacotes de sedex roubados), a Terceira Seção já reconheceu a competência da Justiça Federal, ainda que se tratasse de agência franqueada.
"Evidenciado o dano ao serviço postal, em razão do roubo de material enviado por SEDEX, está caracterizada a lesão ao serviço-fim dos Correios, a atrair a competência federal" (CC 133.751/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 4/12/2014). 3. No caso em análise, no que diz respeito à subtração do numerário propriamente dito (valores em caixa), o prejuízo dos Correios foi ínfimo, ou seja, R$ 50,26 (cinquenta reais e vinte e seis centavos) tendo o Banco do Brasil arcado com quase a totalidade do numerário subtraído, ou seja, R$ 87.316,16 (oitenta e sete mil trezentos e dezesseis reais e dezesseis centavos). Entretanto, no caso concreto, o prejuízo da empresa pública ultrapassa as quantias subtraídas do caixa, eis que os Correios também arcaram com prejuízo de R$ 627,77 (seiscentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos) referentes a indenizações de encomendas subtraídas e teve danificado seu Sistema de Alarme avaliado em R$ 1.377,37 (um mil trezentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos). 4. Nesse contexto, ainda que o prejuízo do Banco do Brasil seja muito maior, não se pode afirmar que o prejuízo sofrido pelos Correios seja irrisório. Frise-se que, conforme inquérito policial, o roubo teria sido praticado em 1º/10/2019, época em que o salário mínimo vigente era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) de tal sorte que o prejuízo sofrido pelos Correios não pode ser considerado ínfimo à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ relativa ao princípio da insignificância. 5. Ademais, nos termos do artigo 109, incido IV, da Constituição Federal - CF, aos juízes federais compete julgar "os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral". [...] (CC n. 173.659/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe de 14/9/2020.) - destaquei

Assim, prestigiando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, entendo que o caso em apreço foi corretamente processado e julgado pela justiça estadual, não havendo que se falar em incompetência do magistrado a quo e necessidade de remessa pra justiça federal.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

II. DO MÉRITO

II.1 Da Dosimetria da Pena

O mérito do recurso não questiona a condenação proferida em desfavor do apelante. A irresignação se refere à dosimetria da pena aplicada, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal e a incidência da atenuante de confissão capaz de fazer incidir a pena intermediária em patamar abaixo do mínimo legal.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, das

circunstâncias

e

consequências do crime
:

[...] Com base nos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais e à dosimetria da pena, observando o critério trifásico concebido por Nelson Hungria.

1ª Fase:

Culpabilidade evidenciada pela intenção de praticar o delito de roubo, quando poderia ter agido conforme o direito, sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, devendo sopesar de forma que não lhe favorece; seus antecedentes ou fatos da sua vida ante acta, são maculados, tendo em vista haver condenações distintas transitadas em julgado, o que permite, sem violação à Súmula 241 do STJ, a valoração negativa dos maus antecedentes e o reconhecimento da reincidência (processos sob os n.º 0017363-56.2005.8.08.0024 e 0037584-80.2012.8.08.0035)
; não há notícias suficientes sobre a conduta social do acusado, deixando de valorá-la; não há elementos consideráveis nos autos que certifiquem a sua personalidade, não podendo avaliá-la negativamente; os motivos do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação, não restaram devidamente evidenciados, de modo que deixo de valorá-los;
em relação às circunstâncias, que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, entendo que devem ser valoradas negativamente, em razão do concurso de agentes para a prática delituosa, tendo em vista que, no caso em tela, existe mais de uma causa de aumento de pena, sendo possível o deslocamento de uma delas para exasperar a pena-base
;
as consequências extrapenais do delito apresentam-se relevantes no caso em tela, tendo em vista o montante do valor subtraído, valorando-as negativamente
; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação criminosa.

Assim, bem analisadas tais circunstâncias judiciais, IMPONHO ao réu a PENA-BASE DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, por entender de boa monta para a reprovação e a prevenção do crime. [...]

No momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) – destaquei.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Na hipótese, observa-se que o Juízo de origem justificou o desvalor da vetorial pela “
intenção de praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito
”, fundamentação que, isoladamente, mostra-se
genérica
e inerente ao próprio dolo e à imputabilidade, não individualizando, por si, maior censurabilidade apta a exasperar a pena-base.

Contudo, os autos revelam
elemento concreto
suficiente para a manutenção do desvalor da culpabilidade: o delito não decorreu de impulso episódico, mas de
conduta previamente arquitetada
, evidenciada pela
escolha estratégica do horário de expediente
para a execução do crime. Tal circunstância revela maior reflexão antecedente e planejamento deliberado, indicando que o agente teve tempo para ponderar e, ainda assim,
persistiu no intento delitivo
, definindo momento oportuno para maximizar as chances de êxito e reduzir a possibilidade de reação ou intervenção imediata

A
premeditação
, em tais contornos, revela
plus
de censura, pois demonstra que o agente dispôs de tempo para ponderar as consequências e, ainda assim,
persistiu no intento delitivo
, arquitetando os meios e a oportunidade para sua consumação. Trata-se de dado que
extrapola
a normalidade do dolo nos crimes dolosos contra a vida, revelando maior reprovabilidade e autorizando o desvalor do vetor
culpabilidade
(art. 59 do CP), desde que não constitua elementar do tipo nem pressuposto de qualificadora ou agravante.

Com efeito, este entendimento encontra-se pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema nº 1.318, firmou as seguintes teses:

1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar, ou seja, ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora;

2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.

No julgamento do recurso representativo de controvérsia, restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA. (...) 3. O recurso é representativo de controvérsia objetivando definir se a premeditação autoriza ou não a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal. 4. Outra questão em discussão é se a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação configura bis in idem. III. Razões de decidir 5. O Código Penal em vigor não prevê, textualmente, a premeditação como elemento autônomo para incidência na dosimetria da pena - como ocorre em outros ordenamentos e já foi previsto em diplomas anteriores. 6. Nada obstante, é uníssona a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a premeditação autoriza a valoração negativa na dosimetria da pena, incidindo ainda em primeira fase, quando da avaliação das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal, por ambas as suas Turmas, é similar. 7.
"A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base" (AgRg no REsp n. 1.721.816/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018), motivo pelo qual é tranquilo nesta Corte Superior o entendimento de que o locus para a sua valoração é o vetor da culpabilidade, "que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada" (REsp n. 1.352.043/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 28/11/2013). 8. A premeditação não é inerente ao dolo, não sendo elemento inexorável à conformação típica, pelo que a objeção calcada na proibição de bis in idem não se sustenta para o afastamento, em abstrato, de sua utilização para a valoração negativa da culpabilidade. Todavia, a proibição de dupla punição é preocupação relevante para a análise dos casos concretos, não podendo a premeditação (i) constituir elementar ou ser ínsita ao tipo penal; (ii) ser pressuposto necessário para a incidência de agravante ou qualificadora; ou (iii) ser tratada como de incidência automática, devendo ser demonstrada, no caso concreto, a maior reprovabilidade da conduta.
9. Caso concreto em que houve fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, apontados elementos concretos aptos a demonstrar a premeditação do delito – quais sejam, o aproveitamento da relação de proximidade com o pai da vítima e o acesso anterior ao local dos fatos. Violação ao art. 59 do Código Penal não verificada. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso não provido, com teses jurídicas fixadas para fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015: (REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025) – destaquei.

Registro, por oportuno, que
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que
o mero reforço de argumentação não caracteriza
reformatio in pejus
” (STJ; REsp 2.049.987; Proc. 2023/0026551-2; ES; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024)
. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADA AO CASO CONCRETO. REANÁLISE DA PENA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REFORÇO DE ARGUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CONFISSÃO QUALIFICADA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4.
É possível a reanálise da dosimetria pelo Tribunal de origem, não se configurando
reformatio in pejus

quando, em recurso exclusivo da defesa, houve simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já considerada desfavorável na sentença.
[...]. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 908.373; Proc. 2024/0144498-8; PR; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM E DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INOVAÇÃO RECURSAL. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DA BASILAR. TEMA REPETITIVO N. 1214 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO, SEM ALTERAÇÃO DA PENA FIXADA PELA CORTE A QUO. [...] 4. Entretanto, tal conclusão não se encontra em consonância com a jurisprudência fixada pela Terceira Seção desta Corte de origem no julgamento do Tema Repetitivo n. 1214/STJ, realizado em 28/8/2024, cuja tese foi fixada no sentido de que "É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia,
não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença"
, cuja ementa foi publicada no dia 12/9/2024 e pode ser acessada no sítio eletrônico deste Tribunal. 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido, sem alteração da pena fixada pelo Tribunal de origem. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.464; Proc. 2023/0405553-8; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/10/2024).

Por tal motivo, mantenho a desvaloração dessa circunstância judicial.

De igual modo,
mantenho a valoração negativa dos antecedentes
, porquanto o apelante ostenta condenações pretéritas transitadas em julgado, inclusive reveladoras de
reiteração delitiva
(processos nº
0017363-56.2005.8.08.0024
e
0037584-80.2012.8.08.0035
). Nesse sentido:

[...] A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda (STJ, HC 645.844/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021) (grifo nosso).

No tocante às circunstâncias,
o concurso de agentes foi corretamente deslocado para a primeira fase para exasperar a pena
, uma vez que remanesceu a majorante da restrição de liberdade para a terceira etapa, técnica amplamente chancelada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A jurisprudência do STJ permite a utilização de uma das majorantes como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, desde que não utilizada na terceira fase, o que está em consonância com o critério trifásico” (STJ; AgRg-HC 988.420; Proc. 2025/0085696-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 08/09/2025).

Quanto às
consequências do crime
, assiste razão ao apelante, pois a fundamentação adotada na sentença — calcada unicamente no
montante subtraído
— revela-se genérica para o delito patrimonial em exame. O valor de
R$ 5.483,53
, embora relevante, não extrapola, por si só, o prejuízo financeiro ordinariamente ínsito ao tipo penal de roubo, especialmente no contexto de agência bancária/postal. Assim,

afasto a valoração negativa
das consequências do crime.

Não obstante o afastamento deste vetor, a
pena-base de 06 (seis) anos deve ser mantida
. Com a neutralização das consequências, remanescem 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade (premeditação), os maus antecedentes (réu multirreincidente) e as circunstâncias do delito (concurso de agentes deslocado para esta fase).

O incremento de
24 (vinte e quatro) meses
, distribuído por 03 (três) vetores negativos, resulta na média de
08 (oito) meses
por circunstância judicial desfavorável, fração equivalente a
1/6 (um sexto)
da pena mínima, parâmetro reputado razoável e proporcional pela jurisprudência para cada vetorial negativa (STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01/07/2024).

Portanto, a manutenção da pena-base em
06 (seis) anos
revela-se adequada e proporcional à reprovação e prevenção do delito.

Na segunda fase, mantenho a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, conforme o Tema Repetitivo 585 do STJ.

Na terceira etapa, inexistem causas de diminuição. Mantenho o aumento de 1/3 pela causa de aumento da restrição da liberdade das vítimas (art. 157, § 2º, inciso V, do CP), o que torna a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 40 dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal.

II.2 Da Gratuidade de Justiça

Por fim, quanto ao benefício da justiça gratuita, é cediço a competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pagamento das custas processuais trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 2. "O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)"
(AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 3. Recurso improvido.”

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, §2º, INCISO II, CP – GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - EXECUÇÃO PENAL - JUÍZO COMPETENTE - APELO DESPROVIDO. 1) A pretensão relativa a assistência judiciária gratuita deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 2) Apelo a que se nega provimento.”

(TJES, ACcrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida , Primeira Câmara Criminal, DJe: 10.04.2023)

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] CUSTAS PROCESSUAIS. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] RISTJ. 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 02.08.2022)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a valoração negativa das consequências do crime, mantendo-se, no mais, a dosimetria realizada e a pena definitiva fixada na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.